Tribunal: TJDFT
Processo: 0748919-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ADRIANO ROMAO LOPES e ATLAS PARTICIPACOES LTDA (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 171054521, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0743137-16.2023.8.07.0001, proposta em face de HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e de VINICIUS CUSTODIO SANTANA (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Decido. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano de difícil reparação ou irreparável e/ou risco ao resultado útil do processo. A despeito do evidente perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, os fundamentos apresentados pela parte autora não permitem que, nesse momento de cognição sumária, vislumbre-se uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial. Isso poque há sérias dúvidas sobre a idoneidade da assembleia geral extraordinária realizada nos dias 12 e 13 de setembro e finalizada no dia 10 de outubro de 2023. Todas as assembleias foram presididas pela Dra. Patrícia Junqueira Santiago. Há nos autos um contrato de honorários firmado entre a empresa Evolve e o escritório de advocacia Junqueira Santiago Advogados Associados, do qual a Dra. Patrícia Junqueira Santiago, responsável por presidir a assembleia, figura como associada (ID 175954182, pgs. 1/3). O objeto do referido contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica na mediação e posterior elaboração de minutas de acordo, entre os sócios da sociedade contratante, com fim de viabilizar a negociação e possível venda da companhia. Referido contrato, entretanto, foi assinado tão-somente por um dos sócios, ao que tudo indica, pelo sócio Adriano Romão, sendo que o Estatuto Social da empresa exige que a companhia deve ser representada por dois diretores, em conjunto, para a prática de obrigações que envolvam valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (art. 16, ii), sendo que no contrato de prestação de serviços firmado com a patrona estipulou-se a remuneração mensal de R$ 12.400,00 e não há prazo de vigência e, assim, deveria haver a assinatura de no mínimo dois diretores (ID 175954182). O Estatuto Social estabelece que a assembleia será presidida por qualquer dos acionistas ou dos diretores, conforme escolhido pela maioria dos acionistas presentes (art. 8a do Estatuto e art. da Lei das S.A). Tal questão poderia ser superada com o aceite de todos os sócios quanto ao fato da Dra. Patrícia Junqueira exercer a presidência da assembleia. Entretanto, embora a Dra. Patrícia, ouvida em juízo como informante, bem o a testemunha Juliana Baldonni, tenham informado que todos os acionistas concordaram em lhe atribuir a Presidência da assembleia no dia 12/09/2023, pairam algumas dúvidas sobre a espontaneidade desse aceite, já que os requeridos afirmam que foram pegos de surpresa em relação aos temas que extrapolaram a pauta. Ademais, a despeito de aparentemente estarem todos os acionistas presentes na assembleia do dia 12/09/2023, o que superaria as alegações quanto às irregularidades quanto à convocação e quanto ao aceite sobre a presidência da assembleia, a sociedade Atlas se fez representar na assembleia por um único sócio, o Sr. Renato Minucci de Moura Leite, ao passo que a cláusula 13a do contrato social da referida empresa exige a assinatura em conjunto de dois administradores para atos de administração e gestão da própria empresa. Como atos de gestão, devem ser vistos aqueles praticados em prol da administração de bens e serviços da empresa, sendo plausível entender que nesses atos se incluem as decisões tomadas em relação à sociedade da qual a Atlas é acionista. A depoente Patrícia Junqueira confirmou que apenas o sócio Renato estava presente nas três ocasiões e disse não poder afirmar se a sócia Gabriela estava ciente(ID 177633885). Afirmou, ainda, que a questão da representação da Atlas não foi levantada, tendo a depoente admitido ter sido uma falha de sua parte de não ter verificado/conferido a documentação da Atlas pra saber se a representação da empresa era por um ou dois sócios. (ID 177633890) Embora os requeridos tenham saído notificados sobre a continuidade da assembleia no dia 10 de outubro de 2023, não compareceram nesse dia, fato incontroverso. Tanto assim que na assembleia do dia 10 de outubro ficou consignado de forma expressa que estavam presentes apenas os acionistas detentores de 46,67%, quais sejam, Sr. Adriano Romão Lopes e Atlas Participações LTDA, novamente representada apenas pelo sócio Renato Minucci de Moura Leite. Nela, os autores foram destituídos da Diretoria da Evolve e não foram escolhidos os dois outros diretores. (ID 175112683). Entretanto, considerando-se a irregularidade na representação da empresa Atlas, apenas o voto do Sr. Adriana Romão Lopes, detentor de 26,666671% do capital social, deveria ter sido computado e ainda que o voto da Atlas o fosse, o quórum necessária não teria sido observado, já que o art. 9o do estatuto da Evolve estabelece que “as deliberações da assembleia geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos (...)”. Sobre a irregularidade do quórum, a informante Patrícia Junqueira disse que chegou a informar os presentes sobre a ausência de quórum para a deliberação e advertiu sobre a possibilidade de questionamento sobre isso, mas os acionistas presentes quiseram continuar. (ID 177633890). Embora os requeridos aleguem irregularidade quanto ao fato da assembleia ter sido realizada em local diverso da sede da empresa, aparentemente esse fato não seria um vício capaz de macular a assembleia, já que há indícios de que outras assembleias da empresa, inclusive a assembleia convocada pelos próprios requeridos para o dia 20/10/2023, foi realizada no mesmo local. O mesmo raciocínio não pode, entretanto, ser aplicado quanto à representação da empresa Atlas, posto que o que está em jogo é a regular intenção da referida acionista quanto à destituição dos diretores da empresa, fato de suma relevância para a sociedade. A alegada inobservância do artigo 130 da Lei das S/A, ao argumento de que as atas dos dias 12 e 13 de setembro foram assinadas apenas pela presidente, havendo informação falsa sobre a assinatura de todos os sócios, apresenta-se, num primeiro momento, como mera formalidade, já que é incontroverso que os requeridos estavam presentes. Ademais, como esclarecido pela testemunha Juliana Baldonni, Juliana Baldonni, pessoa que secretariou a assembleia, as atas foram confeccionadas depois, pois precisava revisá-las antes. Esclareceu que, como hoje tudo é digital, é comum que as pessoas assinem posteriormente (ID 177635307). Por fim, além das irregularidades inicialmente vislumbradas nesta sede de cognição sumária, há que se ponderar que a tutela de urgência requerida pelos autores tem caráter eminentemente satisfativo e sua concessão pode vir a gerar danos de difícil reversão ou irreversíveis aos requeridos, esbarrando a pretensão na disposição do art. 300, 3o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 53477778), sustentam que são acionistas da Evolve Participações em Sociedades S/A (doravante “Evolve” ou “Companhia”) e que ajuizaram ação em face dos agravados/réus, os quais, além de acionistas, também ocupavam cargos de Diretores da Companhia, com o objetivo de que seja suprida omissão dos requeridos que, ilegitimamente, se recusam a subscrever as atas da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nos dias 12 e 13/09/2023. Alegam que, em 13/09/2023, foi reaberta a Assembleia Geral Extraordinária, ocasião em que, presentes os acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, foi eleito e nomeado, à unanimidade, o Sr. Wanderli Alves da Silva, como terceiro membro Diretor da empresa, nos termos da ata devidamente lavrada. Aduzem que, em 22/09/2023, seguindo estritamente o que deliberado na reunião de 12/09/2023, a acionista Atlas Participações Ltda, ora segunda agravante, apresentou representação pela destituição dos diretores Henrique e Vinícius, ora agravados, com fundamento na violação ao Estatuto, notadamente no que tange à ausência da necessária autorização da Assembleia Geral para a contratação de partes relacionadas (art. 9o, XVII, do Estatuto Social). Afirmam que, na assembleia do dia 10/10/2023, em continuidade à assembleia que se iniciou em 12/09/2023, os requeridos se fizeram ausentes e foram destituídos do cargo de diretores da sociedade Evolve Participações em Sociedades S.A, mediante votação unânime dos presentes. Esclarecem que, como os requeridos foram destituídos dos cargos de diretores na assembleia realizada no dia 10/10/2023, a empresa está sem direção, enquanto as atas não forem registradas na Junta Comercial, sendo que a ausência de assinatura dos requeridos é um empecilho para o registro e que, ainda, os diretores destituídos continuam tendo a possibilidade de, em conjunto, contrair obrigações e movimentar recursos da Companhia sem o aval dos demais acionistas. Ao final, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, para fins de suprimento judicial da manifestação de vontade sonegada pelos agravados/réus, com a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, determinando-se que as atas da Assembleia Geral Extraordinária da empresa Evolve Participações S/A, dos dias 12 e 13/09/2023, sejam desde logo registradas para que surtam todos os efeitos legais e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 53477789). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal, para fins de suprimento judicial da manifestação de vontade sonegada pelos agravados/réus, com a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, determinando-se que as atas da Assembleia Geral Extraordinária da empresa Evolve Participações S/A, dos dias 12 e 13/09/2023, sejam desde logo registradas para que surtam todos os efeitos legais. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/autores, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.